Tribunal: STF
Processo: HC 258110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA E ATIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.6.2025, por Kaled Lakis, advogado, em benefício de Matheus de Jesus Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.5.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 986.605, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de nove anos, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de quarenta e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. I do § 4º do art. 155 (furto qualificado), duas vezes, e no caput do art. 180 (receptação), ambos do Código Penal, e no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).



    3. Transitada em julgado a condenação, o paciente ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 10.2.2025, o Desembargador Airton Vieira não conheceu da revisão criminal.



    4. Interposto agravo regimental pela defesa, o Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento:



    “AGRAVO INTERNO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVANTE QUE SE LIMITOU A REITERAR OS ARGUMENTOS DA INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Consoante destaquei na minha Decisão Monocrática a fls. 161/224, a defesa pretendeu, única e exclusivamente, uma releitura do conjunto probatório e da dosimetria da pena existentes nos autos, em nenhum momento apontando, ônus atribuído ao interessado, qual o ponto em que o acórdão condenatório teria sido contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, motivo pelo qual não conheci da Revisão Criminal. 



    2. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão monocrática agravada, que não conheceu da Revisão Criminal, mas apenas reiterou os argumentos da inicial da questionada Revisão Criminal, mostrando-se inviável o conhecimento do recurso. Precedentes do STF (Rcl 58.065-AgR/RS Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma j. em 15/05/2023 Dje de 16/05/2023; RHC 214.586-AgR/SC Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Redator p/ Acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA - Segunda Turma Dje de 13/04/2023; HC 216.843-AgR/SP - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma j. em 16/08/2022 Dje de 17/08/2022; RHC 208.078-AgR/SC - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma j. em 16/05/2022 Dje de 28/06/2022; ARE 1.325491-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma j. em 21/06/2021; RHC 186.086-AgR/SP - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma j. em 05/08/2020 Dje de 12/08/2020; HC 184.848-AgR/AM - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma Dje de 04/06/2020; ARE 1.252.003-ED/ - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma j. em 03/03/2020 Dje de 13/03/2020; HC 170.547-AgR/RJ - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - DJe 06/08/2019; ARE 1.153.343-AgR/CE - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma j. em 22/02/2019 - DJe 08/03/2019). 



    3. Agravo Interno não conhecido” (fl. 92, e-doc. 2) 



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 986.605 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.3.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 3).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o pedido condenatório formulado na inicial pela acusação não merece ser julgado procedente, porquanto não ficou provada autoria do delito” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “as declarações sobre o ocorrido, trazidas pelas testemunhas de acusação, NÃO devem ser consideradas com credibilidade, preponderando sobre aquelas porventura trazidas pelo revisionando, que relatou a verdade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o presente caso não se enquadra em tipificação prevista na Lei 12.850/13, isto porque são ausentes os requisitos para tanto, expostos em seu art. 1º” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “a suposta simples associação de pessoas para cometer um crime especifico, ou contra pessoa específica, não detém o condão de constituir organização criminosa, pois como bem explanado acima, é necessário a conduta permanente, duradoura e que preencha TODOS os requisitos elencados, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma ser “nítida a ausência da materialidade do crime, INEXISTINDO NOS AUTOS LAUDO, válido e capaz de demonstrar de que modo houve a violação de duto, bem como e essencialmente a apuração técnica da quantidade de combustível subtraída, devidamente calculada sobre a polegada do cano, velocidade do combustível e interrupções do fluxo pela diminuição ante o seu suposto desvio” (fl. 17, e-doc. 1).



    Enfatiza que “é inegável que a autoria é duvidosa, razão pela qual deve-se prevalecer o in dubio pro reo” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera os impetrantes, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem LIMINAR, confirmando-a no mérito, para: 



    1. A improcedência da imputação do crime de organização criminosa, e, ou subsidiariamente, no tocante a este crime, seja o acusado absolvido nos termos do artigo 386, VI e VII do CPP; 



    2. A absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, VII do CPP referente ao crime de furto qualificado, ante a ausência de certeza de materialidade, e ou, subsidiariamente ante a prova inequívoca de autoria respeitada dúvida em favor do réu;



    3. No caso de manutenção da condenação, que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria (art. 59, CP), devendo a pena ser fixada no mínimo legal; 



    4. Na terceira fase, à aplicação do regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do artigo. 33, § 2º, alínea c, do CP; 



    5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o artigo 44, do CP, ou na sua impossibilidade o Sursis Penal na forma do artigo 77 do CP” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. A defesa pretende a absolvição do paciente dos crimes de organização criminosa, receptação e furto qualificado. Para apreciar esse pedido, seria necessário infirmar os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos quais os órgãos julgadores se limitaram a assentar a deficiência da fundamentação dos agravos regimentais defensivos, sem adentrar no exame de seu mérito.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça paulista, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que consideraram descumpridos os requisitos para o conhecimento dos agravos regimentais. A defesa não acatou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    9. O mérito das matérias veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se limitaram a não conhecer os agravos regimentais da defesa por deficiência de fundamentação.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Ademais, para acolher as teses defensivas de ausência de comprovação da autoria e materialidade dos crimes pelos quais condenado o paciente e de não configuração do crime de organização criminosa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal originária.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.828-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 



    3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 226.513-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    11. Mantida a condenação do paciente à pena de nove anos, onze meses e dez dias de reclusão, incabível acolher os pedidos de fixação de regime aberto, substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de suspensão condicional da pena.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora